Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Como se observa das razões recursais, a embargante apontou objetivamente as omissões que entende haver no julgado, o que é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.022, inciso II, do CPC, ao menos em tese. Igualmente, não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância, porque as questões aventadas se inserem no âmbito do que foi amplamente debatido ao longo do processo, até a presente fase processual. Sendo assim, rejeitam-se as preliminares de irregularidade formal dos embargos de declaração, por ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e supressão de instância.

2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

4. Embargos de declaração não providos.